Tribunal: TJDFT
Processo: 0708635-15.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. APELAÇÃO DA DEFESA. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE FURTO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. VIOLÊNCIA EMPREGADA CONTRA A VÍTIMA COM O EMPREGO DE UMA TESOURA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. NÃO ACOLHIMENTO. ATO INFRACIONAL GRAVE. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS QUE RECOMENDAM AS MEDIDAS IMPOSTAS NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Considerando que não foi demonstrado que a concessão de efeito suspensivo é necessária para “evitar dano irreparável” ao recorrente, a apelação defensiva deve ser recebida apenas no efeito devolutivo, com fundamento no artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente e na doutrina da proteção integral, tendo em vista que o adolescente reclama pronta atuação do Estado.
2. O contexto probatório coligido aos autos, especialmente as declarações da vítima, a confissão parcial do adolescente, o depoimento do policial militar e a apreensão da tesoura, evidencia que o apelante fez emprego de violência, mediante utilização de uma tesoura, contra o ofendido, vizinho do proprietário da casa, com o intuito de assegurar a detenção dos bens.
3. Mostra-se adequada a medida socioeducativa de internação ao adolescente que praticou ato infracional grave, análogo ao crime de tentativa de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca, e que se encontra exposto a fatores de risco (envolvimento na seara infracional, uso de substância entorpecente e ausência de atividades que favoreçam seu desenvolvimento).
4. Não há previsão legal para o retorno do adolescente à medida socioeducativa já imposta em outros autos, uma vez que cada ato infracional praticado pelo adolescente deve gerar, após o seu devido processamento, a aplicação da medida socioeducativa que melhor se amolde às circunstâncias do ato e que melhor atenda às necessidades do adolescente, ex vi do § 1o do artigo 112 da Lei no 8.069/90.
5. A confissão espontânea não tem lugar para fins de abrandamento da medida socioeducativa aplicada, pois o Estatuto da Criança e do Adolescente não tem por escopo a imposição de pena, tal qual o Código Penal, e sim de medida socioeducativa, que tem como função precípua a reeducação e a reintegração do menor na família e na sociedade.
6. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que, em razão da prática de ato infracional análogo ao crime do artigo 157, § 2o, inciso VII, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca), aplicou ao adolescente a medida socioeducativa de internação, por prazo indeterminado, não superior a três anos, prevista no artigo 112, inciso VI, do Estatuto da Criança e do Adolescente.